Tribunal: TJDFT
Processo: 0716546-02.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação civil. Ação de busca e apreensão. Indeferimento da petição inicial. Veículo em nome do antigo proprietário. Requisito não previsto no Decreto-Lei 911/69. Extinção prematura do feito. Recurso conhecido e provido

I. Caso em exame
1. Apelação civil em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por ausência de emenda a petição inicial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste na desnecessidade de que o veículo esteja em nome do devedor fiduciário para que haja o recebimento da petição inicial.
III. Razões de decidir
3. Não há que se falar em emenda a petição inicial quando o veículo não está em nome do devedor fiduciário, visto que esse não é um requisito previsto no Decreto-Lei 911/69.
4. Os requisitos previstos no Decreto-Lei 911/69 são o contrato firmado com cláusula de alienação fiduciária e a comprovação da mora por meio de notificação encaminhada ao devedor.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. Não é cabível extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de emenda a inicial quando o veículo não está em nome do devedor fiduciário”

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, parágrafo único, c/c 330 e 485, I e Decreto-Lei n. 911/1969, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1852953, Rel.: Leonor Agueno, 5a Turma Cível, j. 25.4.2024 e TJDFT, Acórdão 1867662, Rel.: Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 20.6.2024.